Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018549-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE - CPF: 046.797.421-78 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), JOAO BERNARDO TODESCO CESAR - CPF: 955.303.551-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

AGRAVADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS­­ – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER)

–

REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA

- DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS
PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE
FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE

PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado
prints
de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

AGRAVADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE
,

contra a decisão singular que, na
“Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais
no 1017374-62.2019.8.11.0002 movida em desfavor da empresa
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela antecipada através da qual o recorrente pretendia o restabelecimento da plataforma, no prazo de até 24h, com a reativação do contrato/cadastro de parceria havida entre as partes e também o desbloqueio e o acesso a
Plataforma Tecnológica Uber
, a fim de que possa continuar angariando clientes e prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela UBER.

Narra o recorrente que a empresa ré disponibiliza uma plataforma tecnológica através da qual o motorista parceiro, ao se cadastrar, poderá angariar clientes (passageiros) para o transporte de pessoas e, assim receber um percentual do valor cobrado dos passageiros.

Relata que, com a promessa de ganhos suficientes para sustento próprio e da família, o agravante realizou seu cadastro e, sendo aprovado, formalizou junto à ré um contrato de prestação de serviço entre as partes, por adesão, exclusivamente através do aplicativo.

Alega que sempre teve os seus serviços elogiados pelos usuários do aplicativo, colando nas suas razões cópias de telas (
prints
) do seu perfil do aplicativo, com dezenas de anotações elogiosas e pontuação de cinco estrelas (pontuação máxima).

Assevera que mesmo sendo um parceiro de alto nível, no dia 18.10.2018
foi chamado para uma corrida via aplicativo, por cliente de nome “Matheus”, sendo que somente quando chegou no local de partida é que tal cliente lhe teria informado, por meio de aplicativo, o passageiro não seria ele, e sim sua namorada, chamada Ana Luíza, a qual teria entrado no seu veículo e sentado atrás do banco do motorista, sem que tivessem qualquer contato.

Aduz que ao informar o mencionado usuário que já havia chegado ao local de partida, este lhe teria feito uma solicitação incomum e descabida pelo solicitando do aplicativo, escrevendo-lhe a seguinte frase: “pode dizer para ela que eu falei que ela é muita linda?”

Afirma que mostrou a mensagem à passageira (namorada do usuário), que teria se limitado a esboçar um sorriso e, na sequência, a corrida seguiu normalmente, sem qualquer problema, ou mesmo conversa paralela sobre assuntos aleatórios até que, chegando ao local de destino, deixou a passageira no lugar programado e, logo sem seguida, já aceitou uma nova corrida solicitada pelo aplicativo.

No entanto, quando estava finalizando a corrida seguinte, recebeu um comunicado padrão da UBER que informava sobre o encerramento da parceria e, no mesmo dia, o agravante teve o seu acesso à referida plataforma bloqueado e posteriormente desativado, o que o levou a comparecer ao escritório da administradora do aplicativo, oportunidade em que o representante da empresa teria acessado o sistema e confirmado que realmente ocorreu um bloqueio, mas que não tinha acesso ao motivo que gerou a medida adotada pela
Uber Brasil
, orientando-lhe, portanto, a iniciar uma reclamação dentro do aplicativo.

Alega que, como ainda está bloqueado/desligado na referida Plataforma Tecnológica até a presente data, não lhe teria restado alternativa senão a busca pelo judiciário, a fim de manter o próprio sustento e de seus familiares, bem como pagar suas contas, já que além de o contrato de parceria ter se rompido de forma abrupta imotivada, não lhe fora garantido o contraditório, a ampla defesa e a própria dignidade da pessoa humana.

Ao fim, pugna pelo restabelecimento da plataforma, com a reativação do contrato/cadastro de parceria com a agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e também o desbloqueio e acesso à
Plataforma Tecnológica Uber
, propiciando-lhe, assim, a possibilidade de continuar angariando clientes e prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Pondera, neste viés, que tal reativação em nada prejudica a empresa, uma vez que irá receber percentual por cada atendimento prestado, mesmo porque ela terá o controle de todas as corridas por ele realizadas.

A liminar recursal foi indeferida pelo ID. n. 27417480.

Informações no ID. n. 31598959 - Pág. 2.

Contrarrazões de ID. n. 32121985.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que não demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela antecipada de urgência.

Isso porque, conquanto pairassem dúvidas acerca da regularidade formal do rompimento do contrato de parceria, certo é que com a documentação anexada às contrarrazões, não há como se exigir da agravada Uber a reativação imediata da parceria.

Conquanto o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

No caso, a agravada alega que a ruptura do contrato se deu em razão da existência de denúncias de usuários no sentido de que o agravante teve condutas inapropriadas do desenvolvimento do ofício.

Para tanto, apresentou
prints
de reclamações de usuários do aplicativo dando conta de falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio.

Na primeira tela, trouxe uma reclamação datada de 08.07.2018, de uma passageira ali identificada apenas como “Usuária 01”, que no campo “
Detalhes da Viagem”
dando conta da seguinte conduta do agravante:

“Informou que a muitas horas está dirigindo, e se desatentou aonde deveria virar, acabou tendo que subir em cima das tartarugas para conseguir fazer a conversao”

Já no campo “
Descreva o Ocorrido”
, a mesma passageira fez a seguinte observação:

“Ele ficava com a mãos próxima das minhas pernas, em vários momentos se inclinava para o meu banco, elogios e insinuações, chegou até a toca em minha perna”

A agravada demonstrou ainda, também através de
prints
da tela do aplicativo, que objetivando orientar o autor acerca dos reportes dos usuários, o notificou previamente em 27/07/18, e ainda deu algumas dicas de como se portar durante as viagens.

Porém, em 04.10.2019, uma segunda passageira, ali denominada apenas de “Usuária 02” assim reportou no campo “
Descreva o Ocorrido”
:

“Motorista não gostou que a viagem era perto, falando que de onde estava até chegar ao ponto de embarque foi mais longe para ele. Outrossim, também fica fazendo perguntas da minha vida pessoal, ou seja, muito entrão. Acho que ele está ali para dirigir e não ficar especulando vida alheia.”

Já no dia fatídico do desligamento, ou seja, 18.10.2019, um terceiro usuário, ali denominado como apenas como “Usuário 03” reportou o seguinte comentário no campo “
Informações Adicionais”
:

“Motorista não parava de virar a cabeça pra trás e olhar o decote da minha namorada”

Sendo assim, ao receber esta última reclamação, a agravada comunicou-lhe a ruptura da parceria, entremeando, ainda que de forma indireta, que o referido motorista teria tido uma conduta inapropriada de natureza sexual. Vejamos:

“Olá Gabriel,

Recebemos relato(s) de atividades em sua conta que descumprem os termos e condições do aplicativo. Por esse motivo a parceria foi encerrada.

A Uber possui Termos e Condições e Código de Conduta da Comunidade Uber que estabelecem instruções precisas que visam a segurança dos motoristas, parceiros e dos usuários. Um deles é tolerância zero com linguagem
em comportamento inapropriado de natureza sexual
.”

(ID. n. 26946980 - Pág. 15 – gr.n.)

Vale ainda destacar que, no item
“9. Prazo e Rescisão”
, os
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, por parte da dona do aplicativo, em caso de descumprimento de tais termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber. Vejamos:

“
Prazo e Rescisão
. Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que seja extinto, por Você ou por nós, o que pode ser feito por qualquer um dos dois, sem qualquer ônus indenizatórios, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência, ou imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber pela outra parte. Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços. As obrigações de pagamento pendentes assim como as obrigações que razoavelmente devem ser interpretadas como devendo sobreviver, sobreviverão à extinção dos presentes Termos.”

E um destes requisitos exigidos pela agravada é que o motorista parceiro não dirija cansado ou que pratique infrações de trânsito, inclusive alertando que a plataforma dá ouvidos às reclamações dos usuários. Vejamos:

“
Esteja sempre alerta

Faça sua parte no trânsito para promover sua própria segurança e a de outras pessoas. Mantenha a atenção no trânsito, não dirija cansado e fique alerta a situações que exijam ação rápida. Nós analisamos os relatos de usuários relacionados à direção perigosa.”
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Outra regra exigida pela plataforma é o cumprimento integral das leis de trânsito. Vide:

“
Cumpra todas as leis

Ao usar apps da Uber, todos são responsáveis por conhecer e obedecer a todas as leis e normas aplicáveis, por exemplo, regras e regulamentos de aeroportos e regras de trânsito, como excesso de velocidade.”
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

A Uber veda também que seu parceiro tenha um comportamento que, de algum modo, possa ser interpretado como assediante. Vejamos:

“
Violência e assédio

Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, evite fazer comentários sobre a aparência ou perguntar se a pessoa é comprometida. A Uber proíbe qualquer tipo de violência e assédio. Violência e assédio se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa.

Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta alguns exemplos de condutas impróprias.

• Comportamentos e comentários que podem fazer outras

pessoas se sentirem desconfortáveis são inaceitáveis. Por exemplo, empurrões, assobios e piscadelas. Não toque em pessoas que você não conhece nem flerte com elas.

• Algumas conversas que parecem inofensivas podem ser ofensivas. Por exemplo, evite fazer comentários sobre aparência, identidade de gênero e orientação sexual. Evite também fazer perguntas pessoais fora de contexto, como “você namora?” Evite discutir sua vida sexual ou a de outras pessoas, usar linguagem explícita e fazer piadas que envolvam sexo.

• A Uber proíbe contato sexual durante o uso dos nossos apps, inclusive durante uma viagem ou entrega, independentemente de você conhecer a pessoa ou haver consentimento. Isso inclui relação sexual, solicitação de relação sexual, masturbação ou tocar e expor partes íntimas do corpo.”

(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Com isso, verifica-se haver, por ora, risco de dano inverso a justificar a manutenção da decisão agravada e, portanto, o indeferimento da tutela provisória nos moldes pretendidos.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020